Tribunal: TJBA
Processo: 8001977-93.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001977-93.2024.8.05.0078

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s):

APELADO: ADAILZA CAVALCANTE DA COSTA e outros (25)

Advogado(s):JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NORMA LOCAL REGULAMENTADA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo
M
unicípio de Euclides da Cunha contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por servidores municipais, determinando seu enquadramento funcional e implantação das progressões e gratificações previstas na Lei Municipal nº 1.712/2024 e no Decreto nº 1.020/2024.

II. Questão em discussã
o

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é caso de reconhecimento da prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores ao ajuizamento da ação;

(
ii
) saber se há interesse jurídico da União que justifique a remessa dos autos à Justiça Federal;

(
iii
) saber se há direito dos autores à progressão funcional prevista na legislação municipal;

(
iv
) saber se é devida a fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa em condenação ilíquida.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo envolvendo omissão administrativa contínua, incidindo apenas sobre parcelas anteriores ao quinquênio.

4. A competência permanece na Justiça Estadual, pois a controvérsia se refere a ato omissivo do município no cumprimento de deveres previstos em normas locais, não havendo interesse direto da União.

5. A progressão funcional por tempo de serviço está prevista no plano de cargos (Lei n
.
º 1.034/1997), regulamentada pelo Decreto n
.
º 1.020/2024, com critérios objetivos e automáticos, não cabendo à Administração recusar seu cumprimento.

6. A negativa de progressão configura omissão administrativa, cuja correção judicial não implica afronta à Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de criação de vantagem, mas de aplicação de norma vigente.

7. Cabia ao município comprovar eventuais impedimentos ao direito dos autores, o que não ocorreu.

8. Reformada parcialmente a sentença para que os honorários sucumbenciais sejam fixados apenas na fase de liquidação, por se tratar de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública (CPC, art. 85, § 4º, II).

IV. Dispositivo

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 7º; CPC,
arts
. 373, I e 85, § 4º, II; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.320.825/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.04.2013; STF, SV nº 37.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001977-93.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
e como apelados
ADAILZA CAVALCANTE DA COSTA e outros (25)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto, rejeitar as prejudicial e preliminar suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator